Tribunal: TJDFT
Processo: 0706112-66.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. O legislador optou por projetar os efeitos negativos da reincidência não só sobre a dosimetria da pena - quando da valoração das agravantes - mas também sobre a determinação do regime inicial de seu cumprimento, implicando regras mais rígidas e maiores restrições. No caso, o réu é reincidente, devendo ser mantido o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena.
2. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não é socialmente recomendável quando o réu é reincidente específico.
3. Recurso desprovido.